Tribunal: TJES
Processo: 0024221-06.2005.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024221-06.2005.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: O ESTADO DO ESP. SANTO e outros

APELADO: NORTE FERRO E ACO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA e outros (3)

RELATOR: DES.
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA N.º 0024221-06.2005.8.08.0024

REMETENTE:
JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL PRIVATIVA DAS EXECUÇÕES FISCAIS DE VITÓRIA

EXEQUENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EXECUTADOS:
NORTE FERRO E AÇO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA E OUTROS

JUÍZO PROLATOR: 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL PRIVATIVA DAS EXECUÇÕES FISCAIS DE VITÓRIA - DR. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS. INÉRCIA DO EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. TRANSCURSO DO PRAZO SUPERIOR AO QUINQUÊNIO. SENTENÇA MANTIDA. REEXAME NECESSÁRIO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária em face de sentença que, nos autos de execução fiscal ajuizada em 2005 pelo Estado do Espírito Santo contra Norte Ferro e Aço Material de Construção Ltda e outros, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, após manifestação da parte executada e concordância expressa do exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve correta aplicação do instituto da prescrição intercorrente na execução fiscal, diante do decurso do prazo legal sem a localização de bens penhoráveis ou efetiva satisfação do crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 40 da Lei nº 6.830/1980 estabelece que, não localizado o devedor ou bens penhoráveis, o processo deve ser suspenso por um ano, iniciando-se automaticamente, após esse período, o prazo prescricional quinquenal.

O Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo, firmou entendimento de que o termo inicial da prescrição intercorrente ocorre automaticamente após o prazo de suspensão, independentemente de provocação judicial ou requerimento da Fazenda Pública.

A interrupção da prescrição intercorrente exige a efetiva citação válida ou a constrição patrimonial, sendo insuficientes meros requerimentos do exequente sem resultado útil.

No caso concreto, transcorreram quase duas décadas desde o ajuizamento da execução, sem localização de bens penhoráveis e sem qualquer ato constritivo eficaz.

A própria Fazenda Pública reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e requereu a extinção do feito, corroborando a inércia processual e o decurso do prazo legal.

Verificado lapso temporal superior ao limite de seis anos (um ano de suspensão mais cinco anos de prescrição), impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente e a extinção do processo com resolução de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Remessa necessária conhecida e sentença confirmada.

Tese de julgamento
: 1. O prazo da prescrição intercorrente na execução fiscal inicia-se automaticamente após o término do período de suspensão previsto no art. 40 da LEF. 2. Apenas a efetiva citação válida ou a constrição patrimonial interrompe a prescrição intercorrente. 3. O decurso de prazo superior a seis anos sem atos úteis à satisfação do crédito autoriza a extinção da execução fiscal por prescrição intercorrente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, II; CPC, art. 496, I; Lei nº 6.830/1980, art. 40 e §§.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018 (recurso repetitivo); Súmula 314/STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer da remessa necessaria e confirmar a sentenca, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA N.º 0024221-06.2005.8.08.0024

REMETENTE:
JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL PRIVATIVA DAS EXECUÇÕES FISCAIS DE VITÓRIA

EXEQUENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EXECUTADOS:
NORTE FERRO E AÇO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA E OUTROS

JUÍZO PROLATOR: 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL PRIVATIVA DAS EXECUÇÕES FISCAIS DE VITÓRIA - DR. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

A controvérsia submetida a esta Corte cinge-se ao reexame obrigatório da sentença proferida contra a Fazenda Pública, com a verificação da escorreita aplicação do instituto da prescrição intercorrente à demanda executiva originária.

A prescrição intercorrente no âmbito da execução fiscal possui regramento próprio e delineado pelo artigo 40 da Lei nº 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais - LEF), que estrutura o instituto em fases sucessivas de suspensão e arquivamento, até a efetiva consumação do lapso extintivo:

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

(...)

§ 4º Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

A exegese do referido dispositivo foi pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça sob a sistemática dos recursos repetitivos. A Corte Superior estabeleceu que o termo inicial do prazo prescricional de 5 (cinco) anos é deflagrado de forma automática e imediata após o transcurso do prazo de 1 (um) ano de suspensão, e que apenas a efetiva constrição patrimonial detém o condão de interromper o curso prescricional:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART . 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART . 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1 . O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais . 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6 .830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3 . Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF . Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano . Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege . 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art . 543-C, do CPC/1973): 4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n . 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;
4.1.1 .) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução . 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4 .1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4 .2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6 .830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.)
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g ., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.
Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4 .) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4 .1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5 .) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts . 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (STJ - REsp: 1340553 RS 2012/0169193-3, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 12/09/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 16/10/2018 RSTJ vol . 252 p. 121)

No caso sub examine, depreende-se que a execução fiscal foi ajuizada nos idos de 2005. Ao longo das quase duas décadas de tramitação processual, o ente exequente não logrou êxito na satisfação do crédito tributário. A executada manifestou-se nos autos apontando a prolongada inércia e a completa ausência de atos constritivos úteis (ID 19469691).

O escoamento do prazo fatal encontra respaldo inquestionável na manifestação do próprio Estado do Espírito Santo. Ao ser instado sobre a objeção de prescrição, o ente público apresentou um escorço histórico revelando que, não obstante a citação por edital efetivada em 2013 ter sido anulada em 2019, e uma nova tentativa via carta com aviso de recebimento ter ocorrido em 2020, não houve a localização de bens penhoráveis capazes de garantir a execução.

Diante desse contexto fático, o próprio exequente concordou expressamente com a consumação temporal impeditiva e requereu o reconhecimento da prescrição intercorrente (ID 19469694). Considerando o transcurso de prazo imensamente superior ao limite de seis anos (um ano de suspensão somado aos cinco anos de prescrição) sem registro de nenhuma penhora ou bloqueio eficaz, o decreto extintivo revela-se a única medida jurídica cabível.

Destarte, a sentença que julgou extinto o processo com resolução de mérito (ID 19469695), calcada no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, não merece qualquer reparo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da remessa necessária e
CONFIRMO
a sentença em sede de reexame necessário.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 01/06/2026 - 09/06/2026:

Acompanho o E. Relator.